Tribunal: TJSP
Processo: 2235668-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Confissão de dívida. Execução de título extrajudicial. Declaração de nulidade da arrematação do imóvel pelo exequente por preço inferior ao da avaliação. Admissibilidade. Exequente que pode adjudicar o bem penhorado somente pelo preço da avaliação. Decisão mantida. Recurso desprovido.